Tribunal: TJES
Processo: 5005752-26.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005752-26.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ESTER FERNANDA LOYOLA ALVES
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005752-26.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO
: ESTER FERNANDA LOYOLA ALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE SAQUE. DINHEIRO RETIDO CAIXA ELETRÔNICO. VALOR DEBITADO EM CONTA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
Em sua peça inicial, alega a parte autora que, ao tentar sacar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caixa eletrônico, a quantia ficou retida, não conseguindo a sua liberação. Apesar disso, narra que o valor pretendido foi indevidamente debitado em conta bancária, como se o saque tivesse sido concretizado. Aduz ter solicitado administrativamente o estorno do valor, mas não obteve êxito. Pede, nestes termos, a devolução do valor objeto dos autos, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurdada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo a determinar a devolução do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo negado o pedido de indenização de danos morais. Com isso, a ré interpôs recurso inominado no intuito de obter a reforma da sentença. Não houve apresentação de contrarrazões, apesar da parte autora ter sido intimada em tal sentido.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem. Nota-se que houve o débito de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na conta da autora, tendo esta reclamado da ausência da disponibilização da mencionada quantia no caixa eletrônico perante o PROCON. Apesar do ônus atribuído à ré de comprovar o repasse do valor (CPC, art. 373, inciso II), a mesma não logrou êxito em demonstrar o ponto, na medida em que apenas anexou, ao longo de suas peças, imagens de telas sistêmicas. No detalhe, tais meios de prova são insuficientes para provar que o valor objeto da demanda foi entregue à consumidora, haja vista a não possibilidade de descartar qualquer falha na prestação do serviço e serem produzidas unilateralmente pela ré. A conduta da ré faz evidenciar o ato ilícito ensejador da reparação, uma vez que a instituição financeira permaneceu na posse de quantia pertencente a autora, quando o correto seria disponibilizar o valor solicitado para o saque ou, na remota hipótese de falha sistêmica, a restituição em tempo razoável, o que não se verifica nos autos. Conduta que configura o ato ilícito gerador do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC cc art. 14 do CDC. Há, portanto, acert
o do ato sentencial,
in verbis:
"
[...]
Analisando detidamente os autos, verifico que o Requerido alega que a autora não comprovou a ineficácia do saque e salienta que não sobrou nenhum valor no caixa mencionado pela Requerente que denotaria a veracidade das suas alegações. Considerando que a ré disponibiliza a seus clientes o uso dos terminais 24h - o que a torna parte da cadeia do fornecimento do serviço bancário -, resta evidente sua responsabilidade pelos danos suportados pela consumidora quando há erro na operação. Assim, caberia à ré apresentar justificativa para a falha na prestação de serviço ou, ainda, atestar o estorno correto do valor indevidamente descontado da conta bancária (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6º, VIII e art. 14, § 3º, II), o que não ocorreu. A autora, por sua vez, coligiu cópia do extrato bancário de sua conta, a qual evidencia: a tentativa de saque no valor de R$ 2.000,00 junto ao caixa eletrônico administrado pela ré e que a importância descontada não foi estornada [...]
".

(5)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(6).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)